Tribunal: TJDFT
Processo: 0749032-15.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ESPÓLIO. EMENDA À INICIAL. APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE ÓBITO. INDICAR A EXISTÊNCIA DE INVENTÁRIO E NOME DO INVENTARIANTE. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. A certidão de óbito é primordial para aferir a data do falecimento e a legitimidade passiva do ente despersonalizado, quando ajuizada a ação de execução fiscal diretamente contra o espólio.

2. A petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, conforme previsto no art. 320 do CPC; e o falecimento é comprovado, via de regra, por certidão extraída do assento de óbito no registro público.

3. Mesmo diante da presunção relativa de certeza e liquidez da inscrição de dívida ativa (art. 3o, parágrafo único, Lei 6.830/1980), devem ser observados os pressupostos para o recebimento da petição inicial e as hipóteses de indeferimento que estão previstos nos arts. 319, 320 e 330 do CPC, bem como o constante dos arts. 798 a 803 do referido Código por ocasião do ajuizamento da Execução Fiscal, no que for compatível, por força do art.1, da Lei 6.830/1980.

4. O art. 4o, III, da Lei n. 6.830/80, estabelece que a execução fiscal poderá ser promovida contra o espólio. Todavia, para demandar ou ser demandado em juízo, exige-se que o espólio esteja representado por inventariante ou por administrador provisório, conforme artigos 75, VII, e 613 do CPC.

5. Apesar do art. 6o da Lei no 6.830/1980 não exigir, como requisito da petição inicial, a apresentação de certidão de óbito e a indicação do inventariante ou administrador provisório, não se pode deixar de tratar que as normas do Código de Processo Civil são aplicáveis de forma subsidiária às Execuções Fiscais no que for compatível (art.1o da Lei no 6.830/1980).

6. Não atendida a determinação de emenda à inicial, a fim de possibilitar a regularização do polo passivo, diante da notícia de falecimento da parte executada, impõe-se o indeferimento da inicial.

7. Apelo conhecido e não provido.